Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0731134-91.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE EFIGENIA SOARES DE JESUS, ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GM S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 49240518) contra a decisão desta Presidência (ID 48800622) que não conheceu do agravo interno de ID 48512160 por intempestividade. Os embargantes alegam obscuridade sob o argumento de que o agravo que deixou de ser conhecido era tempestivo. Aduzem haver contradição e omissão entre a decisão embargada e dispositivos constitucionais e legais. Requerem, portanto, o conhecimento do agravo interno. Consoante os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício, pois foi clara ao relatar todo o ocorrido nos autos e registrar que, não conhecido o agravo em recurso extraordinário de ID 42921569 e rejeitados os aclaratórios opostos contra a respectiva decisão, o patrono da autora/agravante/embargante requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para fins de regularização processual, haja vista o falecimento da parte. Por oportuno, colacionou-se a decisão de ID 44193292, a qual deferiu tal requerimento determinando que, decorrido o prazo sem manifestação, deveria ser certificado o trânsito em julgado e remetidos os autos ao Juízo de origem. Decorrido o prazo, certificou-se o trânsito em julgado em 29 de maio de 2023 (ID 47251872) e procedeu-se à baixa dos autos, que acabaram por retornar à esta Presidência com a interposição de agravo interno manejado após a certificação do trânsito em julgado, não havendo que se falar em tempestividade. Acrescente-se que, de acordo com a certidão de ID 44323000, a decisão de ID 44193292 foi devidamente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, tendo o patrono dos embargantes tomado ciência acerca do início do prazo de 60 (sessenta) dias e que a inércia acarretaria o trânsito em julgado. Observa-se, portanto, que os embargantes demonstram apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal